Tribunal: TJES
Processo: 0037562-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037562-16.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON ALVES AMANCIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037562-16.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON ALVES AMANCIO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de cobrança por acidente em serviço”
ajuizada por
JACKSON ALVES AMANCIO,
julgou procedente o pedido inicial para:

1. Condenar o requerido ao pagamento da indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual n° 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar n° 420/07.

2. Condenar o requerido ao pagamento no valor total de R$21.758,98 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) que deverá ser atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de respaldo legal para o cálculo da rubrica com base no subsídio. Aponta, ademais, a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037562-16.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON ALVES AMANCIO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de cobrança por acidente em serviço”
ajuizada por
JACKSON ALVES AMANCIO,
julgou procedente o pedido inicial para:

1. Condenar o requerido ao pagamento da indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual n° 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar n° 420/07.

2. Condenar o requerido ao pagamento no valor total de R$21.758,98 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) que deverá ser atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

O autor, policial militar, ajuizou
a presente demanda alegando que sofreu acidente em serviço no dia 04/08/2014, que gerou afastamento de 261 (duzentos e sessenta e um dias) de suas funções de trabalho, conforme Boletim Geral da PM nº 004/2016.

Diante deste fato, requer o pagamento da diferença de indenização por acidente de serviço, em razão dia/vencimento, multiplicado por 261 dias, com a dedução do valor recebido de R$ 2.192,30, sobre o montante devido, no importe de R$ 21.758,98.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Para tanto, consignou a ilustre magistrada singular ponderou que não se pode
“observar a aplicação da Lei n° 8279/06, de forma restrita, mas também vinculada a Lei Complementar n° 420/07, tendo em vista que trata-se da forma de remuneração do autor, devendo a legislação ser integrada como um todo, em conjugação.”

Consignou, assim, que
“o autor faz jus ao recebimento da diferença da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, de acordo a conjugação da Lei Estadual n° 8.279/06 e a Lei Complementar n° 420/07, devendo o pagamento ser calculado na razão dia/subsídio multiplicado pelos 261 (duzentos e sessenta e um) dias de afastamento de suas funções regularmente reconhecidos em boletim no valor constante da memória de cálculo, atualizado monetariamente entre 21/01/2015 a 22/05/2015, deduzido o valor de R$ 2.192,30, (fls. 06).”

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de respaldo legal para o cálculo da rubrica com base no subsídio. Aponta, ademais, a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cuida o presente recurso em analisar a legalidade ou não da adoção do subsídio, instituído pela LC nº 420/2007, em detrimento do soldo, como base de cálculo para pagamento de verba reparatória da indenização de acidente em serviço.

Sobre o tema, vale registrar que a Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo.

Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420.

Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (
ope legis
– LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio.
(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 25/02/2022)

(...) 1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido.
(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/01/2020)

Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037562-16.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON ALVES AMANCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO –
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

2.
Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (
ope legis
– LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

3.
Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

4.
Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.

5.
Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.